Tribunal: TJDFT
Processo: 0733249-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0733249-31.2020.8.07.0000 Paciente: BISMARK VASCO DOS PASSOS DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela Dra. Vanessa Sousa Correia, OAB/DF 48.513, em favor de BISMARK VASCO DOS PASSOS, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu pedido de prisão domiciliar para estudo e trabalho. Informa a Impetrante que o Paciente cumpre pena total de 22 (vinte e dois) anos, 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão em regime inicial fechado, contando atualmente com 412 (quatrocentos e doze) dias remidos e já cumpriu de 10 (dez) anos 4 (quatro) meses e 2 (dois) dias, ou seja, 46% da pena imposta. Esclarece que se trata de sentenciado que cumpre pena em regime semiaberto desde 31 de maio de 2018, não possui nenhuma falta disciplinar nos últimos 12 meses, possui bom comportamento carcerário, vinha usufruindo o benefício das saídas temporárias e trabalho externo desde o mês de agosto de 2018 e estudo em nível superior desde março de 2019. Alega que em razão da pandemia do coronavírus o Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal, proferiu a primeira decisão nos autos de providência no 0401846-72.2020.8.07.0015 (anexo) em março, determinando a suspensão das visitas familiares, das saídas temporárias, saídas quinzenais, do trabalho externo, ou seja, o Paciente está totalmente recluso como se do regime fechado fosse há 5 (cinco) meses, evidenciando verdadeiro constrangimento ilegal. Destacados os principais argumentos, decido: A liminar em habeas corpus não tem previsão legal, sendo criação da jurisprudência para hipóteses em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham. No presente caso, observo que a questão suscitada concernente as decisões que suspenderam a suspensão das saídas para exercício de trabalho externo nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, se possível, verificar na via estreita do habeas corpus, confunde-se com o mérito do julgamento, a ser apreciado, perante a Turma, em sua composição completa. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator